Tribunal: TJPA
Processo: 0001965-61.2014.8.14.0097
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001965-61.2014.8.14.0097

RECORRENTE: EVANDRO SILVA DE LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Na espécie, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Outrossim, a absolvição sumária somente se justifica quando comprovado, de plano, a inocorrência do fato, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou, ainda, a existência de causa de exclusão ou isenção de pena, hipóteses previstas no art. 415 do CPP que não restaram evidenciadas nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA que pronunciou Evandro Silva de Lima pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (ID 16159609).

O recorrente postula pela absolvição sumária, apontando a ausência de indícios de sua participação no evento criminoso, diante da fragilidade do conjunto probatório (ID 16159766).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 16159773), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 16159774).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 17929433).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado aos ditames no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (ID 16159609), consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“No presente caso, a materialidade do delito resta indiscutivelmente comprovado, através do laudo de necropsia da vítima e declarações das testemunhas ouvidas em juízo.

Quanto aos indícios de autoria. É sabido que a pronúncia não exige prova inconteste da autoria delitiva, bastando que os indícios demonstrem que haja uma possibilidade de o acusado ter cometido o crime. Assim, vejamos em síntese, o relato das testemunhas inquiridas em juízo.

A testemunha PM Fernando José do Carmo Nascimento Júnior, declarou que:

“[...] participou das diligências que resultou na prisão do acusado; que reconhece o acusado como sendo a pessoa que foi presa; (...)
que a esposa da vítima informou ao depoente que eles estavam na casa da vítima ingerindo bebida alcóolica e se desentenderam; que o acusado e seus comparsas saíram da residência e voltaram com o intuito de ceifar a vida da vítima;
(...) que o depoente ouviu vários relatos do motivo do crime, como desentendimento por drogas e bebida; (...) que o crime ocorreu na frente da casa da vítima; Às perguntas do Juízo, respondeu que teve contato com a esposa da vítima após o crime;
que ela falou para quem quisesse ouvir, que foram eles (acusado com comparsas) que efetuaram os disparos;
[...]”

A testemunha Rafaela Oliveira Corrêa, ouvida como informante, declarou que:

[...] tinha união estável com a vítima; que os fatos ocorreram na residência da depoente; que eles foram apresentados pela manhã; que por volta das 20h ocorreu o homicídio; que a depoente estava dentro do quarto e ouviu os disparos; que estava tendo uma festa na casa de sua vizinha que apresentou o acusado a vítima; (...) que a depoente vou chamar a vítima para ir embora, e a vítima disse que iria; que a depoente retornou para casa e ficou no quarto; que a depoente viu quando eles chegaram; que a depoente pensava que eles estavam ajudando a vítima a passar para outra cadeira; (...)
que a depoente ouviu dois disparos; que quando saiu na porta, viu eles subirem na moto; que a depoente viu “Jamaica” com a arma na mão e os outros dois; que eram o “Jamaica”, “Ênio” e o acusado;

(...) que ouviu dizer que o motivo foi porque seu marido havia “caguetado” o acusado e comparsas; que eles eram foragidos; (...)”

Pois bem. Conforme se infere das provas orais colhidas, considerando sobretudo o depoimento da testemunha Rafaela Corrêa que narra a participação do acusado no crime desde a fase administrativa e ratifica em juízo, impossível se falar em impronúncia e muito menos absolvição sumária, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação.

Em tese, com base nas informações das testemunhas, houve um homicídio após um desentendimento entre o acusado, comparsas e a vítima, e o réu é apontado como autor de delito. Portanto, considerando os indícios de autoria, não há que se falar em insuficiência de provas.

[...]

À vista do exposto, onde se demonstrou presentes os pressupostos que autorizam a remessa do réu ao Juiz natural, o Tribunal do Júri, julgo procedente a denúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para em consequência pronunciar o acusado EVANDRO SILVA DE LIMA, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I e IV do CP.” (ID 16159609).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

A esse respeito, consigno que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação" (
AgRg no HC n. 761.264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), DJe de 15/6/2023).

Outrossim, o pleito de absolvição sumária somente se justifica quando provada a inocorrência do fato, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou, ainda, a existência de causa de exclusão ou isenção de pena, hipóteses previstas no art. 415 do CPP que não restaram evidenciadas nos autos.

Sendo assim, “nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária somente pode ocorrer diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, acerca de alguma das circunstâncias nele referidas, sendo vedado ao magistrado, nesta fase, aprofundar-se no exame das provas, imiscuindo-se na competência do Conselho de Sentença” (TJMS,
RESE n. 0043735-51.2015.8.12.0001
, relator Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2024